Tribunal: TJDFT
Processo: 0744445-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos, etc... Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a suspensão do feito para aguardar o trânsito em julgado do Tema 1.069 do STJ, com a seguinte fundamentação: "Inobstante a manifestação de ID 172911186, anoto que não houve trânsito em julgado atinente à fixação da tese pelo Col. Superior Tribunal de Justiça". Sustenta a Agravante que não há obrigatoriedade de aguardar-se o trânsito em julgado da decisão do STJ. Defiro o processamento do recurso. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator